Tribunal: TJPA
Processo: 0807356-17.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807356-17.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

AGRAVADO: JOAO BATISTA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA – MÉRITO: DECISÃO QUE ACOLHEU OS CÁLCULOS DO EXEQUENTE COM BASE EM CERTIDÃO DO CONTADOR DO JUÍZO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 10 DO CPC – VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Preliminar de Não Conhecimento por Ausência de Peça Obrigatória:
Analisando detidamente tal prefacial, verifica-se que os autos do cumprimento de sentença (processo originário nº. 0000071-38.1989.8.14.0061) são eletrônicos, o que afasta a obrigatoriedade da juntada das peças tidas como obrigatórias, a exemplo, da cópia da procuração outorgada ao advogado do agravado, nos termos do que estabelece o art. 1.017, §5º do CPC.

1.1-Preliminar rejeitada.

2-Mérito: Violação ao Princípio da Não Surpresa insculpido no art. 10 do CPC.

2.1-No caso em questão, observa-se que o Juízo acabou por acolher o cálculo trazido pelo exequente, ora agravado, sob o fundamento de que a certidão confeccionada pelo contador judicial esclarecia a impossibilidade de realização do cálculo em conformidade com a sentença.

2.2-Assim, ao ter o Juízo de 1º grau acolhido os cálculos do exequente/agravado, o fez sem prévia intimação do agravante para que o mesmo se manifestasse sobre a certidão do contador judicial, documento este que influenciou sobremaneira na decisão ora vergastada.

2.3-Ademais, forçoso reconhecer que a decisão agravada tem o condão de causar à parte agravante lesão grave e de difícil reparação, posto que, acolheu cálculo trazido pelo ora recorrido, que difere em muito do apresentado pela agravante em sede de impugnação de cumprimento de sentença, o que enseja ainda mais a necessidade de sua intimação prévia, por observância justamente ao princípio do contraditório e ampla defesa e, por conseguinte, ao princípio da não surpresa.

2.4-Desta feita, considerando que a decisão ora vergastada não observou o art. 10 do CPC, outra conclusão não se pode chegar que não seja a de nulidade da decisão surpresa, na medida em que a mesma fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador.

2.5-Recurso conhecido e provido, a fim de anular a fim de anular a decisão proferida pelo Juízo da 1º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/Pa, determinando a abertura de prazo para agravante se manifestar quanto à certidão do contador do juízo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, tendo como agravante CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL e agravado JOÃO BATISTA GOMES.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí/Pa que, nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (Proc. nº.: 0000071-38.1989.8.14.0061),
rejeitou os cálculos da contadoria judicial, acolhendo a impugnação da parte requerente, ora agravada, homologando os cálculos apresentados pelo recorrido, no valor de R$ 3.743.862,87 (três milhões, setecentos e quarenta e três mil, seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos), determinando ainda a intimação do devedor para pagamento, aplicando a incidência de multa de 10% (dez) por cento em caso de não pagamento, tendo como ora agravado
JOÃO BASTISTA GOMES.

Alega a agravante que antes de julgar a impugnação aos cálculos apresentados pelo Agravado, o juízo de 1º grau determinou a manifestação do contador do juízo, salientando que a após a manifestação do referido perito, não houve a intimação da agravante para que esta pudesse se manifestar, o que afirma ter configurado flagrante cerceamento de defesa.

Aduz que o contador do juízo expediu a certidão informando da “incorreção” nos cálculos apresentados, ressaltando, porém, que não foi ouvida.

Ressalta que o cálculo do contador concluiu que o valor total devido pela agravante decorrente da sentença seria de R$ 262.649,96 (duzentos e sessenta e dois mil, seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos), ao passo que os cálculos juntados pelo agravado a quando da impugnação totalizaram o valor de R$ 3.743.862,87 (três milhões, setecentos e quarenta e três mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos), aduzindo grave dano e de difícil reparação a homologação dos valores apresentados pelo recorrido.

Sustenta que a decisão do juízo a quo feriu o art. 10 do CPC, uma vez que tal dispositivo veda decisão com fundamento sem o qual não tenha sido dada a parte oportunidade de se manifestar, ressaltando que não houve sua intimação acerca da certidão da contadoria do juízo, cujas razões ali contidas, poderiam alterar ou não os cálculos apresentados em prejuízo da agravante.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão até o julgamento do presente recurso. No mérito, o provimento do agravo para anular o decisum ora vergastado, determinando a abertura de prazo para a recorrente se manifestar a respeito da certidão do contador do juízo.

Regularmente redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão preliminar (ID Nº. 5792745), foi deferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela agravante.

Em sede de contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID Nº. 6030629), o agravado alega, preliminarmente, ausência de juntada de peça obrigatória, qual seja, cópia da procuração outorgada ao advogado do agravado, pugnando, portanto, pelo não conhecimento do recurso.

No mérito, o agravado refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, salientando que não houve violação ao art. 10 do CPC, posto que a agravante teve acesso aos cálculos e não fez qualquer impugnação ou manifestação.

Sustenta a não violação ao Princípio da Não-Surpresa, pugnando pela manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

Por fim, requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, e no mérito, o desprovimento do recurso.

A parte agravada, em petição (ID Nº. 6039079), interpôs Agravo Interno contra decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Em sede de contrarrazões ao Agravo Interno (ID Nº. 6531276), ELETRONORTE refuta todos os argumentos, pugnando pela manutenção do decisum que deferiu a referida liminar.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 6554973).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Prima facie, convém esclarecer que em razão do julgamento de mérito do recurso de agravo de instrumento que ora se faz, o agravo interno interposto pela parte agravada resta prejudicado.

Passo a análise da preliminar de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, suscitada pelo agravado.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA:

Alega o ora recorrido a ausência de cópia da procuração outorgado ao advogado do agravado, peça obrigatória, nos termos do art. 1.017, inciso I do CPC, razão pela qual pugna pelo não conhecimento do recurso.

Analisando detidamente tal prefacial, verifica-se que os autos do cumprimento de sentença (processo originário nº. 0000071-38.1989.8.14.0061) são eletrônicos, o que afasta a obrigatoriedade da juntada das peças tidas como obrigatórias, a exemplo, da cópia da procuração outorgada ao advogado do agravado, nos termos do que estabelece o art. 1.017, §5º do CPC.

Vejamos o dispositivo, in verbis:

“Art. 1017, §5º do CPC – Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.”

Assim, em razão da referida diligência ser mera faculdade, considerando os autos principais serem eletrônicos,
rejeito a preliminar de não conhecimento suscitada pelo agravado
.

MÉRITO:

Cinge-se a questão à análise de configuração ou não de violação ao princípio da não surpresa, estabelecido no art. 10 do CPC.

Pelo que se depreende dos autos, firmo o mesmo entendimento a quando da análise da liminar, segundo o qual a parte recorrente deixou de ser intimada para se manifestar sobre certidão do contador do juízo, que por sua vez serviu de fundamento para que o Juízo de 1º grau proferisse a decisão ora guerreada, contrariando, portanto, o que estabelece o art. 10 do CPC.

No que concerne à não observância do que preceitua o princípio da não surpresa, vejamos o que estabelece o art. 10 do CPC:

“Art. 10- O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Pelo que se depreende do dispositivo acima citado, mostra-se vedada decisão que inova litígio e adota fundamento de fato e de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes.

Nessa esteira de raciocínio, somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial.

A respeito do assunto, José Miguel Garcia Medina assim preleciona:

“às partes deve ser reconhecido o direito de participar ativamente no procedimento de tomada de decisão. Tal participação consiste em influir decisivamente nos destinos do processo
” (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 4. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora revista dos Tribunais, 2016, p. 66)

Nesse sentido, a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado, sendo que, nesses casos, o contraditório se consubstancia pelo binômio ciência/influência, isto é, ciência que significa dar conhecimento sobre a matéria posta em juízo e influência que significa dar à parte oportunidade de se manifestar sobre o alegado.

O certo é que o art. 10 do CPC torna objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. A negativa de efetividade ao referido dispositivo implica error in procedendo e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida nas instâncias de origem para permitir não só a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador, como também, e principalmente, para assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada.

No caso em questão, observa-se que o Juízo acabou por acolher o cálculo trazido pelo exequente, ora agravado, sob o fundamento de que a certidão confeccionada pelo contador judicial esclarecia a impossibilidade de realização do cálculo em conformidade com a sentença.

Assim, ao ter o Juízo de 1º grau acolhido os cálculos do exequente/agravado, o fez sem prévia intimação do agravante para que o mesmo se manifestasse sobre a certidão do contador judicial, documento este que influenciou sobremaneira na decisão ora vergastada.

Ademais, forçoso reconhecer que a decisão agravada tem o condão de causar à parte agravante lesão grave e de difícil reparação, posto que, acolheu cálculo trazido pelo ora recorrido, que difere em muito do apresentado pela agravante em sede de impugnação de cumprimento de sentença, o que enseja ainda mais a necessidade de sua intimação prévia, por observância justamente ao princípio do contraditório e ampla defesa e, por conseguinte, ao princípio da não surpresa.

Desta feita, por tratar-se de resultado não previsto objetivamente no ordenamento jurídico nacional, e que refoge ao desdobramento natural da controvérsia, o Juízo de 1º grau não poderia inobservar a regra da proibição da decisão surpresa.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. IMÓVEL. PENHORA. REGISTRO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA NÃO-SURPRESA; DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONTINUIDADE DOS ATOS REGISTRAIS.
I - Hipótese em que o julgador "a quo" reconsiderou decisão proferida há 7 anos, que lá determinou o cancelamento da penhora sobre o imóvel do agravante, face nulidade absoluta apontada. II -
Essa reconsideração da decisão judicial objeto deste recurso, sem a oportunização do contraditório, representa cerceamento de defesa; viola o disposto no art. 10 do CPC/15 (princípio da não-surpresa) e gera insegurança jurídica.
III - Não obstante, a decisão representa a quebra do princípio da continuidade dos atos registrais, já que o imóvel objeto da carta de adjudicação não foi transferido para o executado. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70070570817, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 27/10/2016) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PENHORA. INDEFERIMENTO BASEADO EM QUESTÃO NÃO SUSCITADA PELAS PARTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE CARACTERIZADA. Caso dos autos em que o magistrado a quo indeferiu a penhora postulada pelo ora agravante sob argumento não suscitado pelas partes e do qual estas não foram intimadas para se manifestarem, em afronta ao princípio da não surpresa, positivado nos arts. 9º e 10º do Código de Processo Civil. Declaração de nulidade do decisum guerreado que se impõe.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70075564302, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 12/12/2017) (grifo nosso)

"Quanto à norma do art. 10 do CPC/2015, ela aparentemente se propõe a mitigar os aforismos "Da mihi factum, dabo tibi jus" e "Jura novit curia" – segundo os quais se presume que o juiz conhece a lei adequada para aplicação no caso concreto, devendo regerse pelo princípio do livre convencimento motivado –, com o intuito de enfatizar uma concepção do processo como colaboração entre as partes e o juiz, em prol da solução da controvérsia (arts. 5º e 6º do CPC/2015). Tal cooperação privilegiaria o contraditório prévio, em detrimento do diferido (que continua sendo admissível no Processo Civil tanto na tutela de urgência quanto na de evidência, segundo o art. 9º do CPC/2015), sob o argumento de que as partes poderiam enriquecer o entendimento do magistrado sobre a matéria, fornecendo-lhe elementos de convicção sobre a interpretação da lei de seus pontos de vista próprios, contribuindo, assim, para a formação de uma razão de decidir que teria levado em conta um cenário mais complexo a respeito do tema em discussão.
(EDcl no AgRg nos EREsp 1510816/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/05/2017, DJe 16/05/2017) (grifo nosso)

"
O princípio do contraditório, garantia constitucional, serve como pilar do processo civil contemporâneo, permitindo às partes a participação na realização do provimento" (REsp 421.342/AM, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2002, DJ 25/11/2002, p. 240) "É imperiosa a proteção da boa-fé objetiva das partes da relação jurídico-processual, em atenção aos princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e seus corolários - princípios da confiança e da não surpresa - valores muito caros ao nosso ordenamento jurídico"
(REsp 1306463/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 11/09/2012)

Outrossim, considerando que a decisão ora vergastada não observou o art. 10 do CPC, outra conclusão não se pode chegar que não seja a de nulidade da decisão surpresa, na medida em que a mesma fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a decisão proferida pelo Juízo da 1º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/Pa, determinando a abertura de prazo para agravante se manifestar quanto à certidão do contador do juízo.

É COMO VOTO.

Belém, 04/03/2022